Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Desacato. Pena de multa alternativa. Pena-base. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 dias de detenção, no regime semiaberto, pelo crime de desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível fixar exclusivamente pena de multa; (ii) se adequada a fração de aumento da pena-base e (iii) se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O juiz, ao fixar a pena, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (CP, art. 59).
4. Tratando-se de reincidente específico e com outras condenações definitivas por crimes com violência e grave ameaça à pessoa, só a pena de multa, no crime de desacato, não é suficiente para reprimir a conduta.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente específico, registra maus antecedentes e cometeu o crime durante cumprimento de pena por condenação anterior.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 331, 44 e 77.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1408872, 0707441-78.2021.8.07.0003, Relator Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17/03/2022; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14/12/2023. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024.